Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-05.2020.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-05.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 962.312.381-72 (APELANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), RENATO MARTINHAGO - CPF: 875.429.781-87 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA –

PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO PROVADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INCAPAZ DE PROVAR AGIOTAGEM NO CASO CONCRETO –

INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – ENTREGA DA POSSE DE VEÍCULO AO CREDOR, VISANDO A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA –

FATO INCONTROVERSO

– VALOR NÃO ABATIDO –

SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO, OU EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO BEM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em inovação recursal no caso em que a parte afirma, ineditamente, que a prática de agiotagem é atrelada aos vícios de simulação, e de consentimento, já que o apelo não discute a ocorrência de tais vícios, em si, mas tão somente a ocorrência de agiotagem, alegada desde o início do processo. 2. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova pericial que, independente do resultado, não provaria a tese alegada pela parte. 3. No caso em que o apelante diz que a alegada agiotagem seria provada por meio da perícia, mas essa só mostraria quem preencheu a nota promissória objeto da execução, ou seja, não comprovaria agiotagem alguma, não há falar em nulidade do título executivo. 4. Sendo incontroverso que o exequente aceitou veículo entregue pelo devedor, e não abateu o valor do bem, ou manifestou interesse na devolução, deve ser reconhecido o excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1000650-05.2020.8.11.0048), ajuizada pelo apelante contra RENATO MARTINHAGO, julgou improcedente o pedido, e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id nº 92186094).

O apelante alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado com a dispensa da instrução processual, que mostraria a
“nulidade de pleno direito do título executivo”.

Afirma que a sentença é contraditória, pois,
“
em um primeiro momento, estabeleceu que a prova dos autos é suficiente para a formação de sua convicção e desautorizou a produção de prova pericial e de prova testemunhal requeridas; em um segundo momento, aduziu que a prova dos autos é insuficiente para demonstração da alegação de agiotagem”.

No mérito, afirma que, em 27.11.2018, tomou empréstimo do apelado, no valor de R$ 76.597,50, com vencimento para o dia 27.12.2018, mas, como o valor não foi pago, o débito foi renegociado por meio da nota promissória objeto da presente execução, no valor de R$ 85.680,00.

Alega que demonstrou a prática de agiotagem, já que
“o embargado cobrou do embargante, no período compreendido entre 27.12.2018 e 27.03.2019, no mínimo o valor de R$9.082,50, o que aponta juros no percentual de 11,8574%”
, ou seja, o apelado cobrou juros de 3.952% ao mês, quando só poderia ter cobrado o percentual de 1% ao mês.

Em outra frente, diz que
“demonstrou mediante diálogos realizados entre o recorrido e a esposa do recorrente, que um veículo seminovo foi entregue ao recorrido, juntamente com o recibo, manual e chave reserva, como pagamento do débito sem que fosse realizada a respectiva amortização (fls. 156, 157 e 160, do Livro n. 016-E)”,
o que foi inclusive admitido

pelo exequente, quando disse que
“pegou em garantia o veículo da esposa do recorrente, afirmando ainda, que o bem possuía várias parcelas do financiamento em atraso”,
e,
“tendo confessado tacitamente recebimento do veículo a título de amortização, ao título executivo falece a condição de liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao manuseio da ação de execução, notadamente quando o embargado/recorrido não se desincumbiu da obrigação que o art. 835, §3º do CPC lhe impõe de denunciar a existência de um bem dado em amortização do débito ou então de requerer sua expropriação por meio de penhora prévia”.

Por fim, diz que o apelado está tentando se apropriar do veículo, sem promover qualquer abatimento na dívida, pelo que deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pede, pois, o provimento do recurso, para acolher a preliminar de nulidade da sentença; no mérito, pede a reforma da sentença, para reconhecer que o título executivo carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, de forma a extinguir a ação de execução, além de
“condenar o embargado/recorrido ao pagamento da multa de 9,9% do valor corrigido da causa, porque sonegou ao r. juízo da execução e dos posteriores embargos à execução, a informação de que recebeu o valor representado pelo veículo da esposa do embargante a título de antecipação de parte do pagamento do débito que o título executivo representa, com base nos arts. 80, incs. I, II e V, e 81,
caput
, ambos do CPC”
(cf. Id. n.

107788957).

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 107788967, alegando, preliminarmente, que a tese de nulidade do título por vicio de consentimento e simulação não comporta conhecimento, porque trata-se de inovação recursal; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado nas contrarrazões, já que, embora o apelante mencione, no apelo, os termos “nulidade” e “simulação”, tais vícios foram mencionados apenas como características da alegada agiotagem, que vem sendo citada pelo apelante desde o ajuizamento dos embargos, e não como uma nova tese a ser apreciada no presente apelo, ou seja, não há qualquer inovação.

A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada junto ao mérito do recurso, porque ambas as abordagens estão intimamente ligadas no presente caso.

Na inicial dos embargos à execução, o embargante requereu a realização de perícia, pretendendo mostrar que o exequente foi quem preencheu, tanto a nota promissória objeto da presente ação, quanto outra nota promissória emitida anteriormente, no valor de R$ 76.597,50, e que isso significa que a segunda foi emitida para renegociar o débito da primeira, e que o aumento do valor entre as notas é tão grande que não restam dúvidas quanto à pratica de agiotagem.

Na impugnação vinculada ao Id. n. 107783990, o exequente nega que a nota promissória discutida na ação de execução tenha sido emitida para renegociar a nota promissória anterior, e enfatiza que sequer é pertinente discutir o outro título de crédito na presente ação, que tem como objeto apenas a nota promissória emitida em 27.02.2019, no valor de R$ 85.680,00.

Na sentença, o magistrado dispensou a produção de provas requerida pelo embargante, por entender que
“a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão”.

Como se vê, o apelante pretendia, por meio da produção de prova pericial, mostrar que a nota promissória que lastreia a ação de execução foi preenchida pela mesma pessoa que preencheu outra nota promissória, alheia ao presente processo.

Porém, a verdade é que, ainda que restasse provado que ambas as notas promissórias mencionadas pelo apelante foram preenchidas pelo exequente, não seria possível concluir, somente com base nisso, que houve renegociação da dívida anterior, tampouco que a dívida é fruto de agiotagem.

No mérito, são três as teses do apelante: prática de agiotagem que enseja a nulidade do título; ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, em razão do não abatimento do valor referente ao veículo dado como garantia; e má-fé processual, também em razão do não abatimento do valor do veículo.

No que diz respeito à primeira tese, como o próprio apelante diz que a alegada agiotagem seria provada por meio da perícia, mas essa, como já dito, não comprovaria agiotagem nenhuma, não há falar em nulidade do título executivo.

Quanto ao veículo dado em garantia pelo executado, eis a versão dos fatos apresentada pelo exequente na impugnação vinculada ao Id. n. 107783990:

“(...)

Ademais, o veículo deixado em garantia pelo Executado HB20S é financiado e possuía várias parcelas em atraso e que segundo a mulher do Executado ele iria resgatar o carro com o pagamento da dívida:

(...)

Ao contrário do alegado, o Executado foi até benevolente por ajudá-lo e à sua esposa, por querer assumir as parcelas em atraso para não causar maiores transtornos a família do executado e perder o bem.

(...)”

Como se vê, o exequente admite que um veículo seminovo lhe foi entregue, e também diz que o bem foi dado como garantia, e que a esposa do executado afirmou que o veículo seria resgatado com o pagamento da dívida.

No caso, o tal veículo não foi mencionado pelo exequente na inicial da ação de execução, cuja cópia consta do Id. n.

107783980, e, na defesa apresentada nos presentes embargos, o exequente/embargado não esclarece se pretende devolver o veículo ao executada, mas diz que “
foi até benevolente por ajudá-lo e à sua esposa, por querer assumir as parcelas em atraso para não causar maiores transtornos a família do executado e perder o bem”
, o que sugere que o exequente realmente “ficou” com o veículo, ou seja, houve dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil, pois o credor consentiu em receber prestação diversa da que lhe era devida, de modo que é inconcebível o prosseguimento da execução sem abatimento dos valores, porque isso configuraria enriquecimento ilícito do exequente.

Isso, porém, não implica em ausência de liquidez, exigibilidade, ou certeza do título, como afirma o apelante, e nem mesmo em condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que não se verifica especificamente nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

O caso narrado pelas partes é de excesso de execução, já que ao menos parte do valor perseguido na ação de execução foi pago pela parte executada, por meio da dação em pagamento, porém, como não é possível, com base nos elementos dos autos, apontar o exato valor a ser abatido, a dilação probatória é essencial para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, que é a finalidade do processo.

Portanto, dou parcial provimento ao apelo, para cassar a sentença, e determinar a retomada da marcha processual, para apurar o valor a ser abatido pelo exequente.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022